Tribunal: TJBA
Processo: 8075826-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075826-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDVALDO SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): JOSENILTON FEITOSA DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTS. 121, § 2, INCISOS II DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 17 ANOS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1068 DO STF. EXECUÇÃO DE PENA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, DA CF. DECISÃO VINCULANTE E DE APLICAÇÃO IMEDIATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. IMPROCEDENTE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade 2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da nulidade da decisão que tornou a decretar sua prisão para execução provisória da pena, fundamentada em sua condenação pelo Conselho de Sentença a uma pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2, incisos II do Código Penal, apontando só poder cumprir a pena a ele imposta após o trânsito em julgado da sentença. 3. Alega ainda a prescrição da pretensão punitiva retroativa, uma vez que o fato ocorreu em 17/08/1997 e o julgamento só aconteceu em 04/11/2025 e a impossibilidade de retroação da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), que inseriu a alínea 'e' no inciso I do art. 492 do CPP. 4. Emerge dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada no dia 04/11/2025, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil), tendo sido decretada sua prisão em 26/11/2025, com fundamento no art. 492, inciso I, alínea 'e', do Código de Processo Penal. 5. Primeiramente a defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, argumentando que entre a data do fato (17/08/1997) e a data do julgamento (04/11/2025) transcorreu prazo superior ao previsto em lei. Tal alegação, contudo, não prospera. 6. Como cediço, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, modalidade de prescrição que toma por base a pena concretamente aplicada, deve observar os marcos interruptivos taxativamente previstos no art. 117 do Código Penal. 7. No caso em exame, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 96358219), a denúncia foi recebida em 08/02/1999, a sentença de pronúncia foi proferida em 20/07/2014 e a condenação pelo Tribunal do Júri ocorreu em 04/11/2025. 8. Considerando que a pena aplicada ao paciente foi de 17 (dezessete) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser observado é de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal. 9. Dessa forma, considerando os marcos interruptivos mencionados e o prazo prescricional aplicável, constata-se que não transcorreu o lapso de 20 (vinte) anos entre o recebimento da denúncia (08/02/1999) e a sentença de pronúncia (20/07/2014), tampouco entre esta e a sentença condenatória (04/11/2025). 10. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, em qualquer de suas modalidades, no caso sub examine. 11. No que concerne à alegação de ilegalidade na determinação de prisão para execução provisória da pena, após condenação pelo Tribunal do Júri,, necessário se faz tecer algumas considerações. 12. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final demonstrando cabalmente sua culpabilidade. No Brasil, a presunção de inocência é considerada um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, estando explicitamente consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 13. Nada obstante, com a entrada em vigor do Pacote Anticrime, a fim de dar mais segurança ao processo penal, o Legislador flexibilizou o princípio da presunção da inocência, ao tempo em que reafirmou a soberania dos veredictos, previu-se a execução provisória da pena, especificamente no artigo 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal, para os condenados por crimes dolosos contra a vida, a uma pena igual ou superior a 15 anos. 14. A Lei 13.964/2019, alterando o dispositivo, expandiu a possibilidade de prisão antecipada do acusado, para além dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – art. 312 e 313 do Código de Processo Penal –, quando este for condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão. Tal previsão legal, inclusive, estava aguardando a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a sua constitucionalidade, posto que se contrapõe a outras decisões da referida Corte, que ratificavam que a prisão para cumprimento de pena somente seria permitida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por estrita violação ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, CF). 15. Pondo uma pá de cal a qualquer dúvida, consoante recente julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.235.340 do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.068 STF), realizado no dia 12 de setembro de 2024, a Corte Suprema reafirmou o entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, autoriza o início imediato de cumprimento da pena imposta, ainda que a sentença esteja pendente de julgamento de recursos, e independentemente do total da pena aplicada, uma vez que estaria, se assim o fosse, relativizando indevidamente o princípio da soberania dos veredictos, com índole constitucional. Assim, o órgão de cúpula do Poder Judiciário decidiu que as penas advindas do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri podem ser executadas imediatamente, uma vez que são soberanas, prescindindo o trânsito em julgado, destacando que a medida adotada não apresenta dissonância com a presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, pois a soberania dos vereditos também se apresenta como princípio constitucional, expresso no art. 5º, XXXVIII. 16. Ad argumentandum tantum, não há que se falar em irretroatividade da lei penal mais gravosa, eis que a Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.235.340, não fez distinções nem modulou a eficácia temporal da decisão, máxime porque aplicou o entendimento sedimentado ao processo paradigma – processo pretérito –, referente a um caso de feminicídio ocorrido em 11 de agosto de 2016, antes, portanto, da vigência da Lei 13.964/2019 (antes do comando previsto na alínea "e", do inciso I, do artigo 492 do CPP, referendando a natureza processual). Não se trata de novatio legis, mas sim de interpretação jurisdicional com efeito vinculante em repercussão geral. 17. Acrescenta-se, ainda, decidido e reconhecendo a eficácia imediata da decisão, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, por meio do Oficio-Circular de n° 43/COGP, determinou a imediata adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento do referido julgado, recomendando prioridade na deliberação judicial de todos os pedidos de execução das sentenças condenatórias, com redobrada atenção aos casos de feminicídio. 18. Deste modo, resta indubitável que, consoante entendimento vinculante proferido pela Corte Suprema (Tema 1.068 do STF), reconhecida a culpa do réu perante o Conselho de Sentença, a fim garantir a eficácia das decisões judiciais proferidas pelo Júri, além de resguardar o interesse público na aplicação imediata da pena em casos de crimes graves, a soberania dos veredictos permite a imediata execução da condenação imposta. 19. Ressalte-se que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 20. In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar. 21. Parecer ministerial pela denegação. 22. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075826-07.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSENILTON FEITOSA DE JESUS e como paciente EDVALDO SANTOS DA SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça